Tribunal: TJSP
Processo: 0106393-43.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Espólio de pensionista de policial militar. Gratificação por Atividade de Polícia. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora pela Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora pela Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Espólio de pensionista de policial militar. Gratificação por Atividade de Polícia. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora pela Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora pela Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.